Tribunal: TJES
Processo: 5006927-63.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio simples
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006927-63.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROSANE MORAES DE OLIVEIRA e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se os autos
de
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor d
a
paciente
ROSANE MORAES DE OLIVEIRA
, contra o
suposto
ato coator
imputado ao
M.M.
J
UIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
/
ES
,

que,
nos autos do processo n.
0009611-10.2021.8.08.0012
,
decretou e manteve a prisão preventiva da Paciente.

Em resumo, alega-se a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que a audiência de custódia designada para o dia 07/12/2021 não foi realizada, sendo redesignada para o dia 14/12/2021; que não estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
eis que há dúvida razoável quanto à autoria delitiva e não restou demonstrada a necessidade concreta da medida extrema; que a decisão proferida é genérica; que a Paciente possui filhos menores de idade (02 e 04 anos).

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem
.
Após analisá-los,
em juízo definitivo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Consta nos autos que a Paciente é acusada pela prática dos crimes previstos nos arts. 121,
caput
, c/c art. 29,
caput
, ambos do CP, e art. 244-B, §2º, do ECRIAD, em concurso com a pessoa de Alex Souza Santana, vulgo “Madruga” e do menor A.O., vulgo “JP”. Os fatos foram assim delimitados pelo magistrado no ato coator:

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima LUIZ FERNANDO estava em uma festa, onde também se encontravam os acusados ALEX e ROSANE e o adolescente ANDRÉ. Em dado momento, a vítima e a ré ROSANE, que se conheciam, iniciaram uma discussão até que o ofendido derramou bebida na acusada, que ameaçou a vítima afirmando que ela iria ver o que aconteceria. A ré ROSANE então saiu da festa e foi até a rua conversar com o denunciado ALEX, e com o adolescente ANDRÉ. Em seguida, quando a vítima se dirigiu até o lado externo, foi abordado pelo réu ALEX e pelo adolescente, que foram tirar satisfação a respeito da briga ocorrida com a ré ROSANE. Ato contínuo, o acusado ALEX e o adolescente ANDRÉ passaram a agredir a vítima, tendo o adolescente sacado a arma de fogo e efetuado um disparo contra a vítima, acertando-a no pescoço. O ofendido ainda conseguiu conduzir sua motocicleta por alguns metros até bater e cair, vindo ao óbito ao dar entrada no hospital.

Inicialmente, q
uanto à inocorrência da audiência de custódia,
esclareço que foi realizada em 15/12/2021, oportunidade em que o magistrado manteve a segregação cautelar da Paciente,
restando prejudicado o pedido.

Aliás, a demora para a realização do ato, por qualquer motivo que seja, é incapaz de afastar os requisitos legais para a medida extrema, que foi decretada após a apuração fática, quando do recebimento da denúncia, com base nas conclusões do inquérito policial.

Com efeito, há elementos suficientes que apontam para o envolvimento da Paciente, a exemplo das declarações prestadas pela companheira do ofendido, por Lucas Pereira Leite e por Taynara de Souza da Silva, que evidenciam as supostas ameaças proferidas pela ré antes do homicídio por conta das discussões ocorridas.

Ainda em relação ao contexto fático narrado nos autos, ressalto que o habeas corpus é remédio constitucional excepcional, que tem a finalidade de fazer cessar constrangimento ilegal ou ameaça à locomoção. Desse modo, não é o meio adequado para discutir matérias referentes ao mérito da ação penal, a exemplo das supostas contradições entre os elementos informativos, o que será melhor apurado no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo.

De fato, a prisão preventiva independe da prova irrefutável de autoria, bastando
a existência de “indício suficiente”
, na forma do art. 312 do CPP,
o que
restou demonstrado.

Ademais, a
s circunstâncias fáticas narradas pela autoridade coatora, além de
demonstrarem que a decisão
não é
genérica
, também manifestam a
necessidade da prisão preventiva
.

Como bem fundamentou
o magistrado
quando da decretação
,
trata-se de crime de alta gravidade,
sendo a vítima “executada de forma totalmente cruel e desproporcional”
e
a Paciente apontada como responsável por instigar “os autores a praticarem o delito, enquanto o réu ALEX, participou efetivamente do homicídio, prestando apoio e cobertura ao adolescente ANDRÉ”.

O crime foi praticado com arma de fogo, em local onde se encontravam outras pessoas, que correram o risco de também serem atingidas. Outrossim, verifica-se na representação policial que a Paciente apresentou versões inverídicas e que precisam ser apuradas.

Descabida ainda a pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar, na medida em que os requisitos para a benesse, previstos no art. 318-A, do CPP, não foram preenchidos, pois o crime foi cometido mediante emprego de violência (homicídio qualificado). Vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO (...)( 4.
Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 5. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ, RHC 140.509/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Outrossim, como bem fundamentou o d. Procurador de Justiça,
a Paciente não comprovou ser indispensável para os cuidados de seus filhos, nem que haja outra pessoa que possa realizar tal função, especialmente consider
ando que o crime foi praticado
durante a noite de um domingo (27/06/2021), enquanto frequentava uma festa.

Por fim, a
inda que a paciente não tenha sido a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal,
“havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(STJ, HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

D
iante do exposto,
DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ANÁLISE PREJUDICADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COGNIÇÃO LIMITADA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1.
Quanto à inocorrência da audiência de custódia, foi realizada
após a impetração do habeas corpus
, oportunidade em que o magistrado manteve a segregação cautelar da Paciente, restando prejudicado o pedido. A demora para a realização do ato
, por qualquer motivo que seja, é incapaz de afastar os requisitos legais para a medida extrema, que foi decretada após a apuração fática, quando do recebimento da denúncia, com base nas conclusões do inquérito policial.

2. O habeas corpus é remédio constitucional excepcional, que tem a finalidade de fazer cessar constrangimento ilegal ou ameaça à locomoção. Desse modo, não é o meio adequado para discutir matérias referentes ao mérito da ação penal, a exemplo das supostas contradições entre os elementos informativos, o que será melhor apurado no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo. De fato, a prisão preventiva independe da prova irrefutável de autoria, bastando a existência de “indício suficiente”, na forma do art. 312 do CPP, o que restou demonstrado.

3. D
escabida a pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar, na medida em que os requisitos para a benesse, previstos no art. 318-A, do CPP, não foram preenchidos, uma vez que o crime (homicídio qualificado) foi cometido mediante emprego de violência.
Jurisprudência do STJ.

4
. A
Paciente não comprovou ser indispensável para os cuidados de seus filhos, nem que haja outra pessoa que possa realizar tal função, especialmente consider
ando que o crime foi praticado
durante a noite de um domingo, enquanto frequentava uma festa.

5
.
Ainda que a paciente não tenha sido a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”. Jurisprudência do STJ.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.